Tribunal: CARF
Processo: 10120.720066/2009-53
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MIRIAM DENISE XAVIER
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-08-03
Data de publicação: 2020-10-29

Inteiro teor:
S2-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10120.720066/2009-53
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-007.904 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
3 de agosto de 2020
Recorrente
BELCHIOR DE OLIVEIRA MAIA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL
RURAL (ITR)
Exercício: 2006
ÁREAS DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE E DE RESERVA LEGAL
ATO DECLARATÓRIO AMBIENTAL. APRESENTAÇÃO TEMPESTIVA.
DISPENSABILIDADE.
Para fins de exclusão da tributação de Áreas legalmente não tributáveis é
dispensável que tenha sido informada ao Instituto Brasileiro do Meio Ambiente
e dos Recursos Naturais Renováveis (IBAMA), mediante Ato Declaratório
Ambiental (ADA) apresentado tempestivamente.
ÁREA DE RESERVA LEGAL. SÚMULA CARF N° 122.
A averbação da Área de Reserva Legal (ARL) na matrícula do imóvel em data
anterior ao fato gerador supre a eventual falta de apresentação do Ato
declaratório Ambiental (ADA). Restou comprovado nos autos a averbação da
área declarada.
VALOR DA TERRA NUA - VTN. MATÉRIA NÃO SUSCITADA EM SEDE
DE IMPUGNAÇÃO. PRECLUSÃO.
Não devem ser conhecidas as alegações de defesa relativas à matérias que não
foram suscitadas na impugnação, tendo em vista a ocorrência da preclusão
processual, conforme preceitua o artigo 17 do Decreto no 70.235/72.

Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, dar provimento parcial
ao recurso voluntário para reconhecer as áreas do imóvel rural: a) de 64,3 ha como de
preservação permanente; e b) de 1.088,1 ha como de reserva legal. Vencido o conselheiro José
Luís Hentsch Benjamin Pinheiro que dava provimento parcial ao recurso em menor extensão
para reconhecer a área de reserva legal de 1.088,1 ha e área de preservação permanente de 55,6
ha. Vencidos os conselheiros Rodrigo Lopes Araújo e André Luís Ulrich Pinto que davam
provimento parcial ao recurso em menor extensão apenas para reconhecer a área de reserva legal.
Votaram pelas conclusões, quanto à área de preservação permanente, os conselheiros Cleberson
Alex Friess e Miriam Denise Xavier. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos
repetitivos, sendo-lhe aplicado o decidido no Acórdão no 2401-007.903, de 3 de agosto de 2020,
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10120.720066/2009-53
Fl. 188
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-007.904 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10120.720066/2009-53

prolatado no julgamento do processo 10120.720065/2009-17, paradigma ao qual o presente
processo foi vinculado.

(assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier – Presidente Redatora
Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Cleberson Alex Friess,
Matheus Soares Leite, Jose Luís Hentsch Benjamin Pinheiro, Rayd Santana Ferreira, Rodrigo
Lopes Araújo, Andrea Viana Arrais Egypto, André Luís Ulrich Pinto (suplente convocado),
Miriam Denise Xavier (Presidente).

Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório excertos do
relatado no acórdão paradigma.
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face da decisão de primeira
instância que julgou improcedente a impugnação apresentada, mantendo o crédito tributário
exigido, constituído por Notificação de Lançamento relativa ao Imposto sobre a Propriedade
Territorial Rural (ITR) do imóvel correspondente, do exercício de 2006, em decorrência de:
glosa integral das áreas ambientais declaradas de preservação permanente e de reserva legal;
arbitramento do valor do VTN com base no SIPT.
Cientificada do o Contribuinte apresentou tempestivamente Impugnação, onde:
1. alega ser o lançamento suplementar insubsistente em razão de ter sido feito sem
vistoria in loco;
2. diz que as Áreas de Preservação Permanente e de Reserva legal estão
comprovadas por ADA de 2008 e averbações tempestivas;
3. assevera que essas áreas isentas de impostos serão ratificadas por laudo técnico a
ser entregue em prazo adicional de 30 dias;
4. transcreve jurisprudências do STJ e do antigo Conselho de Contribuintes, para
referendar seus argumentos;
5. afirma ser desnecessário o protocolo do ADA no IBAMA, para fins de isenção do
ITR das áreas ambientais, que independem de prévia comprovação de sua
existência, de acordo com o § 7° da MP 2166-67, incluído no artigo 10 da Lei n°
9.393/1996.
A decisão de primeira instância administrativa ao apreciação a Impugnação
formulada considerou improcedente a impugnação e, quanto ao VTN, que não foi expressamente
contestado, conforme fundamentos sumariados na ementa abaixo transcrita:
DA NULIDADE DO LANÇAMENTO.
Tendo o procedimento fiscal sido instaurado de acordo com os princípios
constitucionais vigentes, possibilitando ao contribuinte o exercício do contraditório e da
ampla defesa, é incabível a nulidade de lançamento requerida.
Fl. 189
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-007.904 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10120.720066/2009-53

DAS ÁREAS DE RESERVA LEGAL E DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE.
Para serem excluídas do ITR, exige-se que essas áreas, glosadas pela autoridade fiscal,
sejam objeto de Ato Declaratório Ambiental - ADA, protocolado, em tempo hábil, junto
ao IBAMA, mesmo estando comprovada a averbação tempestiva da área de reserva
legal à margem da matricula do imóvel.
DO VTN ARBITRADO - MATÉRIA NÃO IMPUGNADA.
Considera-se matéria não impugnada o Valor da Terra Nua – VTN arbitrado para o
ITR/2005, por não ter sido expressamente contestado nos autos, nos termos da
legislação processual vigente.
Impugnação Improcedente - Crédito Tributário Mantido
O Contribuinte tomou ciência da decisão de piso e apresentou recurso voluntário,
instruído com os documentos anexados aos autos, em que:
1. informa que apresentou certidão atualizada do imóvel demonstrando que a Área
de Reserva legal já se encontrava averbada a favor da Agência Goiana de Meio
Ambiente e Recursos Naturais desde 26/07/2001, em momento anterior ao fato
gerador;
2. aduz que apresentou Laudo técnico, elaborado por profissional habilitado, com
registros fotográficos e mapa topográfico que comprovam a existência da Área de
Preservação Permanente, que prescinde de averbação;
3. afirma que apresentou ADA - Ato Declaratório Ambiental de 2008, formalizado
antes de qualquer tipo de procedimento fiscal;
4. assevera que a Lei 9.393/1996, específica do ITR, em momento algum
condiciona a entrega do ADA à isenção do ITR, ao contrário, faz constar
expressamente que a declaração para fins de isenção não está sujeita à prévia
comprovação;
5. transcreve jurisprudências do STJ e do antigo Conselho de Contribuintes, para
referendar seus argumentos;
6. por fim, afirma que o total da área é isenta não há que se cogitar de VTN, e que o
arbitramento ocorreu com base em informações do SIPT, com parâmetros que o
recorrente desconhece e sequer possui meios para apreciar a sua fidedignidade.
É o relatório.

Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:

Juízo de admissibilidade
O Recurso Voluntário foi apresentado dentro do prazo legal e atende aos
requisitos de admissibilidade, portanto, dele tomo conhecimento.

Fl. 190
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-007.904 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10120.720066/2009-53

Mérito
Trata o presente processo da exigência de Imposto sobre a Propriedade
Territorial Rural - ITR, exercício de 2005, referente ao imóvel
denominado "Condomínio Barreirão I". Foram glosadas as Áreas de
Preservação Permanente e Reserva Legal, tendo em vista que, após
regularmente intimado, o contribuinte não comprovou a isenção das áreas
declaradas. Foi ainda modificado o Valor da Terra Nua, por não ter o
contribuinte comprovado, por meio de laudo de avaliação do imóvel,
conforme estabelecido na NBR 14.653 da ABNT, o valor declarado.
Com efeito, o imposto sobre a propriedade territorial rural - ITR, de
competência da União, na forma do art. 153, VI, da Constituição Federal
de 1988, incide nas hipóteses previstas no art. 29 do Código Tributário
Nacional, e no art. 1o da Lei no 9.393/96, a saber:
CTN
Art. 29. O imposto, de competência da União, sobre a propriedade territorial
rural tem como fato gerador a propriedade, o domínio útil ou a posse de imóvel
por natureza, como definido na lei civil, localizado fora da zona urbana do
Município.

Lei no 9.393/96
Art. 1o O Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - ITR, de apuração anual,
tem como fato gerador a propriedade, o domínio útil ou a posse de imóvel por
natureza, localizado fora da zona urbana do município, em 1o de janeiro de cada
ano.
Desse modo, se o sujeito passivo incorrer em quaisquer das hipóteses
previstas na legislação como fato gerador do imposto, quais sejam a
propriedade plena, o domínio útil ou a posse de imóvel por natureza,
deve recolher o ITR na forma determinada pela norma.
Destarte, a Lei no 9.393/96 estabelece que, para efeito de definição da
base de cálculo do imposto, algumas áreas deverão ser excluídas da área
tributável do imóvel, senão vejamos:
Art. 10. A apuração e o pagamento do ITR serão efetuados pelo contribuinte,
independentemente de prévio procedimento da administração tributária, nos
prazos e condições estabelecidos pela Secretaria da Receita Federal, sujeitando-
se a homologação posterior.
II - área tributável, a área total do imóvel, menos as áreas:
a) de preservação permanente e de reserva legal, previstas na Lei no 4.771, de 15
de setembro de 1965, com a redação dada pela Lei no 7.803, de 18 de julho de
1989;
b) de interesse ecológico para a proteção dos ecossistemas, assim declaradas
mediante ato do órgão competente, federal ou estadual, e que ampliem as
restrições de uso previstas na alínea anterior;
c) comprovadamente imprestáveis para qualquer exploração agrícola, pecuária,
granjeira, aqüícola ou florestal, declaradas de interesse ecológico mediante ato
do órgão competente, federal ou estadual;
d) as áreas sob regime de servidão florestal. (Incluído pela Medida Provisória no
2.166-67, de 2001)
Fl. 191
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-007.904 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10120.720066/2009-53

VI - Grau de Utilização - GU, a relação percentual entre a área efetivamente
utilizada e a área aproveitável.
A Recorrente se insurge contra a exigência do Ato Declaratório
Ambiental – ADA para a isenção das Áreas de Preservação Permanente e
Reserva legal, e aduz que, inobstante a presença de provas inequívocas
da situação do imóvel trazidas aos autos, as quais demonstram a
existência das áreas de reserva legal e preservação permanente, tal como
as declaradas, referidas áreas foram totalmente desconsideradas pelo
julgador de primeira instância, sob a única e exclusiva justificativa da
ausência de ADA contemporâneo e que a isenção defendida na defesa
estaria a ela condicionada, ainda que reconhecidamente presentes outros
meios de prova.
Pois bem. A decisão de piso assim se pronunciou acerca das áreas
glosadas:
(...)
Na análise dos documentos apresentados para justificar as áreas ambientais
informadas na DITR/2005 de preservação permanente (64,3 ha) e de reserva
legal (1.088,1 ha), verifica-se o descumprimento da exigência genérica de
protocolização tempestiva de Ato Declaratório Ambiental - ADA no IBAMA,
conforme exigido pela autoridade fiscal.
(...)
Nos autos consta apenas o Ato Declaratório Ambiental. - ADA do Exercício de
2008 (fls. 108), recepcionado pelo IBAMA em 30/09/2008, nele constando as
áreas de preservação permanente de 55,67 ha e de reserva legal num total de 1.
152,4 ha, não sendo documento hábil para justificar as áreas declaradas
preservação permanente (64,3 ha) e de reserva legal (1.088,1 ha), para fins de
exclusão do ITR/2005.
Assim, torna-se imprescindível que as áreas de preservação permanente e de
reserva legal sejam reconhecidas mediante ato do IBAMA ou, no mínimo, que
seja comprovada a protocolização tempestiva do ADA, nos termos da intimação
inicial (fls. 08/10).
No que se refere à área de utilização limitada/reserva legal declarada (1.088,1
ha), - há, ainda, a exigência específica, também prevista na intimação inicial: a
Termo de averbação tempestiva dessa área à margem da matricula do imóvel no
registro de imóveis competente.
(...)
No presente caso, comprova-se estar averbada tempestivamente, no ano de 2001,
conforme certidões anexadas (fls. 61/66), a área de reserva legal de 1.152,4 ha,
considerando-se cumprida essa exigência para a área declarada de 1.088,1 ha.
No entanto, a comprovação da averbação da área de utilização limitada/reserva
legal à margem da matricula do imóvel, não supre a necessidade de se
comprovar, também, a exigência relativa ao ADA. Na realidade, essa exigência,
cumprida pelo requerente, constitui apenas requisito para preenchimento e
entrega, em tempo hábil, do ADA no IBAMA.
Nesse diapasão, em face da decisão proferida pela DRJ passamos à
análise da necessidade do Ato Declaratório Ambiental, conforme
destacado no Recurso Voluntário.

Fl. 192
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2401-007.904 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10120.720066/2009-53

Ato Declaratório Ambiental - ADA
De plano, cabe destacar, no tocante às Áreas de Preservação Permanente
e de Reserva Legal/Utilização limitada, que o Poder Judiciário
consolidou o entendimento no sentido de que, em relação aos fatos
geradores anteriores à Lei n° 12.651/12, não é necessária a apresentação
do ADA para fins de exclusão da área da base de cálculo do ITR, com
fundamento no § 7o do art. 10 da Lei no 9.393, de 1996.
Nesse contexto, a Procuradoria Geral da Fazenda Nacional já possui
Parecer favorável (Parecer PGFN/CRJ no 1.329/2016) reconhecendo o
entendimento consolidado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça a
respeito da inexigibilidade do ADA nos casos de área de preservação
permanente e de reserva legal, para fins de fruição do direito à isenção do
ITR, sendo a referida orientação incluída no item 1.25, “a”, da Lista de
dispensa de contestar e recorrer (art. 2o, incisos V, VII e §§3o a 8o, da
Portaria PGFN no 502/2016).
Logo, entendo que não cabe exigir o protocolo do ADA para fins de
fruição da isenção do ITR das Áreas de Preservação Permanente e
Reserva Legal/Utilização Limitada, bastando que o contribuinte consiga
demonstrar através de provas inequívocas a existência e a precisa
delimitação dessas áreas, o que encontra-se plenamente demonstrado nos
presentes autos através de laudo técnico.
Como visto, a motivação estabelecida pela DRJ quanto ao não
acatamento da APP e ARL foi a não apresentação do ADA, o que não
pode prevalecer para efeitos de fruição da isenção das referidas áreas em
sua Declaração de ITR.
No que tange à necessidade prévia de averbação da área de reserva legal
na matrícula do imóvel como condição para a concessão da isenção do
Imposto Territorial Rural, prevista no art. 10, II “a”, da Lei n° 9.393/96,
o Superior Tribunal de Justiça pacificou entendimento no sentido de
considerar indispensável à preexistência de averbação da reserva legal no
registro de imóveis como condição para a sua concessão.
Assim, para fazer jus a isenção pleiteada, necessários se faz com que a
área referente à reserva legal/utilização limitada esteja averbada na
matricula do imóvel em data anterior ao fato gerador, conforme
entendimento estabelecido no teor da Súmula CARF n° 122, senão
vejamos:
A averbação da Área de Reserva Legal (ARL) na matrícula do imóvel em data
anterior ao fato gerador supre a eventual falta de apresentação do Ato
declaratório Ambiental (ADA). (Vinculante, conforme Portaria ME no 129, de
01/04/2019, DOU de 02/04/2019).
No caso em apreço, de acordo com o que já foi ressaltado na decisão de
piso, comprovou-se estar averbada tempestivamente, desde o ano de
2001, a área de reserva legal de 1.152,4 ha na matrícula do imóvel,
restando assim cumprida a exigência para a área declarada de 1.088,1 ha.
Fl. 193
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2401-007.904 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10120.720066/2009-53

Quanto à Área de Preservação Permanente, restou comprovada a sua
existência através do levantamento planimétrico às fls. 122/125, tendo a
DRJ limitado à lide à apresentação do ADA.
Assim, devem ser acatadas as áreas declaradas de preservação
permanente de 64,3 ha e reserva legal de 1.088,1 ha.
VTN - Valor da Terra Nua
A Recorrente se insurge contra o VTN arbitrado apenas de uma forma
genérica, porém não traz aos autos laudo técnico de avaliação que
respalde o valor declarado.
Ocorre que, conforme já explicitado na decisão de piso, essa matéria não
foi expressamente contestada pelo contribuinte, razão porque considerou-
se matéria não impugnada, nos termos do art. 17 do Decreto n°
70.235/1972.
Dessa forma, verifico a ocorrência de preclusão processual, eis que o
recorrente não suscitou essa questão em sua impugnação. Não basta
apenas o pedido genérico para que seja cancelado o débito fiscal
reclamado, nas conclusões da defesa apresentada, na medida em que o
próprio art. 17, do Decreto n° 70.235/72, exige a contestação expressa, o
que, a meu ver, não ocorreu em relação ao VTN arbitrado.
Ante o exposto, voto por CONHECER do Recurso Voluntário e DAR-
LHE PARCIAL PROVIMENTO para acatar as áreas declaradas de
preservação permanente de 64,3 ha e reserva legal de 1.088,1 ha.

Conclusão

Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas.

Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de dar provimento parcial
ao recurso voluntário para reconhecer as áreas do imóvel rural: a) de 64,3 ha como de
preservação permanente; e b) de 1.088,1 ha como de reserva legal.

(assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier- Presidente Redatora

Fl. 194
DF CARF MF
Documento nato-digital